Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-27.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009791-27.2022.8.11.0000
PACIENTE: EDIVALDO CONCEICAO DA SILVA
IMPETRANTE: MERCIA VILMA DO CARMO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Mercia Vilma do Carmo, em favor de Edivaldo Conceição da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 11 de maio de 2022, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, conforme se infere da decisão prolatada nos autos do Pedido de Medidas Protetivas n. 1003378-96.2021.8.11.0011.
Afirma a impetrante que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora é carente de fundamentação idônea; bem como que, na espécie, não estão presentes os requisitos da decretação da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo penal.
Sustenta que “NÃO HOUVE O DELITO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA PELO PACIENTE, eis que ele e a companheira mantinham relacionamento sério mesmo à distância, e foi surpreendido com sua prisão em flagrante, pois não tinha ciência de que havia a referida medida protetiva, eis que sua companheira nunca lhe informou”.
Alega que o paciente ostenta predicados pessoais, pois é primário, tem ocupação lícita e residência fixa, motivo pelo qual é suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Com base nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Diante da ausência de prova pré-constituída, foi determinado que a impetrante emendasse a petição inicial, tendo sido juntados novos documentos nestes autos (ID 129270687).
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, que “o requerido foi até a casa da ofendida, arrombou o portão, entrou na residência, tentou agredir a vítima e seus familiares, bem como proferiu ameaças de morte”.
Além disso, o magistrado destacou a gravidade das ameaças proferidas à ofendida pelo favorecido, tais como “‘você está morta, vou meter bala em você, na sua filha e no Tonho’, ‘onde eu achar qualquer um de vocês, vocês estão mortos’, ‘os moleques moram na esquina da sua casa’, ‘você some de Mirassol’”.
Ademais, deve ser consignado que a prisão preventiva do paciente se justifica em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
No que diz respeito à alegação segundo a qual o paciente não descumpriu medidas protetivas deferidas a favor da vítima, é cediço que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para o aprofundamento do exame da negativa de autoria, porquanto nos termos do Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De outro prisma, embora a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário reconhecer que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, fazendo-se imprescindíveis primeiramente: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que este processo está suficientemente instruído, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator